Tribunal: TJDFT
Processo: 0705406-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705406-18.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS TELLES NETTO VASCONCELOS AGRAVADO: RESIDENCIAL PORTAL DOS LIRIOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VINÍCIUS TELLES NETTO VASCONCELOS contra a seguinte decisão proferida nos EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizados por RESIDENCIAL PORTAL DOS LÍRIOS: “Recebo a emenda apresentada em id. 219226704, bem assim os documentos complementares anexados ao id. 219546917. Admito os embargos para discussão. No caso, embora não garantido o juízo nos autos da execução conexa n.o 0724788- 28.2024.8.07.0001, o embargante trouxe argumentos relevantes para a suspensão daquele feito, principalmente no tocante aos requisitos da certeza e exigibilidade do título exequendo, dados os indícios apontarem que o cheque foi emitido de maneira fraudulenta, pois assinado por pessoa sem legítimos poderes para a prática do ato. Há, ademais, risco de difícil reparação, porquanto não se afigura razoável que o embargante permaneça sujeito a atos constritivos ante um título exequendo cuja certeza e exigibilidade se encontra duvidosa, ainda que em grau provisório. Ante o exposto, com espeque no art. 919, § 1o, do CPC, atribuo efeito suspensivo aos presentes embargos.” O Agravante sustenta (i) que o “Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1272827/PE, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 526), consolidou entendimento pelo qual a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos à execução fica condicionada "ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)”; (ii) que “o d. juízo a quo concedeu o efeito suspensivo aos embargos de execução opostos, mesmo sem a garantia do juízo da execução prevista no art. 919 § 1o do CPC”, por entender, em sede de análise sumária, pela existência de suposta dúvida quanto à exigibilidade do título ante os indícios de que o cheque poderia ter sido assinado por pessoa sem legítimos poderes para a prática do ato; (iii) que “o cheque foi emitido e circulou antes da renúncia do ex-síndico, conforme as alegações apresentadas pelo próprio agravado no boletim de ocorrência ID 207763898”; (iv) que “o cheque foi emitido em 30/05/2024 e a alegada renúncia teria se dado tão somente em 14/06/2024, restando nítido que o cheque foi emitido de maneira legítima e por quem possuía amplos poderes para emiti-lo”; (v) que “não há dúvidas de que o próprio agravado sabe que o cheque foi regularmente emitido, entregue à empresa IDEAL, que posteriormente repassou esse título a terceiros de boa-fé, tudo isso enquanto o referido síndico ainda detinha poderes para tanto”; (vi) que “o próprio agravado informou nos autos que ajuizou uma ação, processo no 0715192-60.2024.8.07.0020, em desfavor do aludido síndico, visando a reparação dos prejuízos alegados”; (vii) que “o art. 25, da Lei 7.357/1985 prevê que quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor”; e (viii) que, “Desse modo, tendo em vista que não houve qualquer tipo de má-fé por parte do agravante, permanece intangível a obrigação de adimplir com a obrigação estampada na cártula do cheque executado”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 68806114). É o relatório. Decido. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução tem caráter extraordinário e atende ao disposto no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” A concessão do efeito suspensivo está então adstrita aos seguintes requisitos: a) pedido do embargante, b) probabilidade do direito, c) perigo de dano, e d) garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução. As exigências legais são cumulativas e assim eventual presença da probabilidade do direito e do risco de dano não assegura a concessão do efeito suspensivo, dada a imprescindibilidade da garantia do juízo. Consoante explana Daniel Amorim Assumpção Neves: “Segundo o art. 919, § 1o, do Novo CPC, o juiz, mediante pedido expresso do embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde que a execução já esteja garantida por penhora, caução, ou depósito. São requisitos cumulativos, devendo todos eles ser preenchidos no caso concreto para que possa ser concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, 8a ed., JusPodivm, p. 1.257)” Com efeito, a garantia do juízo é um pressuposto indeclinável para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS ESSENCIAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. (...) 2. O propósito recursal consiste em determinar se houve ilegalidade na decisão que conferiu efeito suspensivo a embargos à execução desacompanhado da respectiva garantia por penhora, depósito ou caução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/2015. Além disso, o recorrente alega que não estariam preenchidos na hipótese os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015. 3. Não se conhece da alegação de violação ao art. 300 do CPC/2015 na hipótese, pois ensejaria a necessidade de reexame do acervo fático probatório, o que é contrário à Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. "O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo". Precedentes. 5. A relevância e a possibilidade de a matéria arguida ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade não retira o requisito expressamente previsto para a concessão de efeito suspensivo dos embargos à execução. (REsp 1.772.516/SP, 3a T., rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 11/05/2020)” Portanto, se a execução não está garantida por penhora, depósito ou caução, o embargante não tem direito subjetivo à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Nessa linha é o magistério jurisprudencial desta Corte de Justiça, como ilustra o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução consiste em medida excepcional, só viável quando haja demonstração da relevância da fundamentação e da possibilidade de o embargante vir a experimentar danos irreparáveis ou de difícil reparação, além da prévia garantia do juízo, conforme o disposto no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. 2. Na hipótese em que não se nega o inadimplemento da dívida contratada, aliada ao fato de não se oferecer garantia do juízo na forma exigida pelo art. 919, § 1o, do CPC, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos. (AGI 07146816420208070000, 7a T., rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJE 25/11/2020).” Conclui-se assim, pelo menos no plano da cognição sumária, pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano, por sua vez, resulta dos consectários materiais e processuais da r. decisão agravada. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, no que tange a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pelo Agravado. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator